Tribunal: TJSP
Processo: 0100739-74.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Falsificação grosseira. Não ocorrência – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Falsificação grosseira. Não ocorrência – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e pagamento de cesta básica). Suficiência – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0100739-74.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AELSON
GOMES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso. Vencido o 3° Juiz, Des. Poças Leitão que absolvia por uso de documento
falso e declara", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0100739-74.2013.8.26.0050 - Processo Digital
8a Vara Criminal Central da Capital Controle: 14191/2013
Apelante: Aelson Gomes de Souza
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Voto no 10264
USO DE DOCUMENTO FALSO Materialidade e autoria
comprovadas. Prova segura. Depoimentos dos policiais
militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do
réu isolada
Falsificação grosseira. Não ocorrência

Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL
Bases nos mínimos
Regime aberto Substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade
e pagamento de cesta básica). Suficiência Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 198/203, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Aelson Gomes de Souza como incurso no artigo 304; c.c. 297,
caput, do Código Penal ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime aberto
substituídos por restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e pagamento de cesta básica no valor
de 01 (um) salário mínimo além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
piso.
Inconformado, apela o réu postulando 1) a absolvição
por 1.1) atipicidade tendo em vista que 1.1.1) a falsidade grosseira torna o
crime impossível e 1.1.2) não há materialidade diante da ausência de
imagem do documento falsificado nos autos ou na perícia, ou, 1.2)
insuficiência de provas porquanto deve-se acautelar a valoração dos vagos
depoimentos dos policiais (fls. 222/229).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 239/243).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 252/255).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Restou comprovado que Aelson Gomes de Souza, no
dia 18 de novembro de 2013, por volta das 3h20, na avenida Vitor Manzini,
bairro Santo Amaro, nesta Capital, fez uso de documento público
consistente na Carteira Nacional de Habilitação CNH falsa.
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 2/8 ou 58/64 e 17 ou 67 ou 82), boletim de ocorrência (fls.
10/13), imagem da CNH (fl. 25), relatório final (fls. 27/31), laudo
documentoscópico (fls. 51/54) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Aelson negou a imputação. Foi abordado por policiais a
quem confirmou estar sem a habilitação. Os agentes da lei revistaram seu
veículo e localizaram uma cópia autenticada de habilitação que possuía a
sua foto. Recebeu este documento de amigos dentre os quais Erivaldo
com quem não possui mais contato que fizeram uma brincadeira; não
soube esclarecer como o confeccionaram (disponível no esaj).
A versão do apelante não se sustenta.
Os
policiais
militares
Joel
Fabrício
e
Sandro,
responsáveis pela abordagem do apelante, narraram os fatos de forma
harmônica e segura. Realizavam operação de rotina nas proximidades de
uma casa de shows quando abordaram o automóvel conduzido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante que possuía sinais de embriaguez e lhes apresentou a CNH.
Constataram que o documento era falso com base em suas experiências
profissionais e de acordo com a cor, textura e material. Duas
acompanhantes do réu afirmaram conhecê-lo pelo nome que constava no
referido documento. Consultaram o COPOM que confirmou a divergência de
dados na CNH. Aelson explicou-lhes que o comprou de pessoa
desconhecida por R$ 700,00 (disponível no esaj).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, municipal, estadual ou federal por si só, não
invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor
e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos,
em que, como assentado no aresto a quo, inexiste
suspeita de imparcialidade dos agentes. (AgRg no REsp
no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Camila Marques Coura e Pamela Carolina Martins da
Silva estavam no carro conduzido pelo apelante a quem conheciam pela
alcunha “Tio”. Não sabiam da existência do documento falso até a
abordagem policial. Camila ressaltou que tomou conhecimento do
verdadeiro nome do réu na delegacia (disponível no esaj).
A falsidade do documento público foi comprovada pelo
laudo pericial de fls. 51/54 que possui fé pública porquanto elaborado por
perito oficial do Estado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“É falsa a Carteira Nacional de Habilitação, espelho
número 700764516, emitida em nome de João da Silva
Santos,
registro
número
05377933241,
resultado
apurado através da constatação da ausência dos
elementos de segurança que integram esse tipo de
impressão legítimo”.
E não se cuida de falsificação grosseira, pois, como
visto acima, trata-se de documento que apresenta as características
normais dos autênticos, apto a ludibriar o homem comum, tanto que os
policiais militares, mesmo com treinamento e larga experiência que
possuem, somente atestaram a falsidade após realizarem a pesquisa junto à
base.
Assim, é inconteste que Aelson entregou aos policiais
militares, ao ser solicitado durante abordagem, documento público falso
consistente em carteira nacional de habilitação, sabendo de sua origem
ilícita.
Em suma, a condenação do apelante, nos moldes
reconhecidos na sentença, era de rigor.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas nos patamares de 02
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso; e, à míngua de
outras modificadoras, tornaram-se definitivas.
Correto o regime aberto diante do quantum da pena e
primariedade do apelante (CP, artigo 33, c).
Por fim, preenchidos os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, a reclusão foi corretamente substituída por restritivas de
direitos prestação de serviços à comunidade e pagamento de uma cesta
básica no valor de 01 (um) salário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 41.294 - (3o Juiz)
Desa. Gilberto Ferreira da Cruz voto no 10.264 (Relator)
APELAÇÃO CRIMINAL No 0100739-74.2013 São Paulo
APELANTE:
AELSON GOMES DE SOUZA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida venia, divergi do entendimento da douta
maioria, pois, pelo meu voto, dava provimento ao apelo para
absolver o réu da infração ao artigo 304, caput, c/c o artigo 297,
caput, ambos do Código Penal.
É que, consoante restou bem apurado, o réu fez uso de
documento falso (Carteira Nacional de Habilitação - CNH), após
solicitação policial.
Vê-se, pois, que a exibição do sobredito documento não
foi espontânea, porém realizada por determinação do agente do
Estado, a significar que a conduta dos apelados que, com certeza
tiveram receio dos Policiais - quem não tem? - não caracterizou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime de uso de documento falso.
A acusação do suposto uso do documento está, como
visto, circunscrita à sua exibição espontânea, o que não se deu no
caso vertente.
Nesse sentido a jurisprudência:
“Não há uso, em sentido penal, se o agente foi forçado
pela autoridade a exibir o documento (TJSP, RT
541/369; TRF da 2a R., Ap. 405, DJU 29.8.91, p. 20421).
Não se tipifica quando o documento é solicitado pela
autoridade, e não exibido espontaneamente pelo
agente (TJSP, RJTJSP 123/478, 102/453, RT 651/259)”.
“Não há crime de uso sem que o documento saia da
esfera do agente por iniciativa dele próprio (TJSP, RT
646/282)” (in “Código Penal Comentado”, de Celso
Delmanto e outros eminentes autores, 6a edição, Editora
Renovar, p. 605/606).
***
''FALSIDADE DOCUMENTAL - Uso de documento falso
- Descaracterização - Carteira nacional de habilitação
falsificada
apresentada
por
exigência
policial
Inexistência de vontade consciente de exibição -
Absolvição mantida'' (TJSP - RT 630/301).
Daí porque, pelo meu voto, sempre respeitada, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidência, a posição adotada pela douta maioria, dava provimento
ao recurso para absolver o apelante com fulcro no inciso III, do
artigo 386 do Código de Processo Penal, da acusação contida na
denúncia.
POÇAS LEITÃO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
F5AAD1D
7
9
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A4076
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0100739-74.2013.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.